Tribunal: TJES
Processo: 0005609-20.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005609-20.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON HILARIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005609-20.2018.8.08.0006

APELANTE: ADENILSON HILARIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILSON HIL
Á
RIO DA SILVA

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 195/197), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/05) que, no dia 17/08/2018, aproximadamente às 21h30m, na Rua Bronzita, n° 135, Bairro Guanabara, município de Aracruz-ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou sua ex-companheira DÉBORA FIRMINO BORGES puxando uma faca da cintura, durante uma discussão, e, em ato contínuo, disse a sua atual esposa DANIELA "vamos lá buscar um negócio", para intimidar a vítima. Consta, ainda, que os fatos foram motivados em razão do denunciado querer levar os filhos do ex-casal para sua atual residência, bem como por haver ligado para a genitora da vítima, no mês de julho, e dito que faria algo feio com ela.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a materialidade restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Inquérito Policial de nº 516/2018 (Doc. Vol. 01, pp. 07/09), o Boletim Unificado (Doc. Vol. 01, pp. 11/15) e o Requerimento de Medidas Protetivas (Doc. Vol. 01, pp. 25).

Nesse prisma, insta salientar que, em sede policial (Doc. Vol. 01. pp 15/16), a vítima relatou que conviveu com ADENILSON HILARIO DA SILVA por 08 anos; que tiveram dois filhos (11 e 5 anos de idade); que se separaram há aproximadamente três anos; que desde então seu ex-companheiro vem fazendo ameaças; que o investigado foi até a sua casa portando uma faca; que o investigado entrou em sua casa sem autorização, dizendo que queria pegar os filhos; que nesse dia não estava em casa; que estava na Igreja; que após deixar a casa da declarante, o investigado foi até a Igreja Brasil com Cristo para falar com a declarante; que estava do lado de fora da Igreja; que o investigado começou a fazer tumulto, dizendo que pegaria os seus filhos; que juntamente com a irmã, voltou caminhando até a sua casa; que o investigado foi atrás de ambas; que ao chegar em frente de casa iniciou-se uma confusão envolvendo a declarante, o investigado, o marido da declarante e a mulher do investigado; que durante a confusão o investigado puxou uma faca da cintura para intimidar a declarante; que a mãe da declarante disse ao investigado que chamaria a Polícia; que o investigado falou para a sua mulher DANIELA CARDOSO DA CRUZ: "Vamos lá buscar um negócio"; que a declarante se sentiu ameaçada com toda a situação; que após sair o investigado não mais retornou ao local naquela noite; que esclarece que no mês de julho o investigado telefonou para a mãe da declarante dizendo que "faria algo feio" com a declarante; que no dia dos pais o filho da declarante, MATEUS, estava na casa do pai quando ouviu o pai dizer para sua mulher que desceria na casa da declarante para bater nela; que o investigado já fez vários contatos telefônicos para ofendê-la; que o investigado já ofendeu algumas vezes pelo telefone, a chamando "vaca, piranha, etc"; que a última vez que isso aconteceu foi há aproximadamente três semanas e foi presenciado pela tia da declarante, ZILMA FIRMINO e o marido da declarante.

A vítima não foi ouvida em Juízo, por não ter sido possível sua intimação, em razão de não mais residir no endereço indicado nos autos (certidão acostada no Doc. Vol. 01, p. 179).

Por sua vez, na esfera policial, o denunciado declarou (Doc. Vol. 01. p 41) que nunca ameaçou Débora com faca; que confirma que já xingou Débora; que foi determinado pelo Juiz que iria ficar com os filhos todos os finais de semana; que foi buscar os filhos com a sua atual convivente Daniela; que sempre buscava os filhos no mesmo horário estipulado pelo Juiz; que não entendeu porque Débora não quis deixar os filhos irem com ele.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Doc. Vol. 01, pp. 195/197), fora decretada a revelia do acusado, eis que, apesar de pessoalmente citado, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Doc. Vol. 01, pp. 195/197), a vítima declarou que o acusado esteve em sua casa para visitar um dos filhos do casal; que como seu filho estava com febre, impediu que ele saísse na companhia do acusado, o que gerou uma discussão e xingamentos por parte do acusado; que a atual companheira do acusado pegou uma faca e a ameaçou; que o acusado falou para a genitora da depoente que
“ia fazer
algo
muito feio com a depoente”
, o que lhe gerou muito medo.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, a testemunha Laíssa Firmino Borges disse que o acusado ameaçou a vítima.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática da conduta delituosa imputada ao réu no contexto de violência doméstica, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

No tocante aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza, OAB/ES 24.405, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
AO RECURSO
, fixando honorários em favor do defensor dativo pela atuação grau recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0005609-20.2018.8.08.0006

APELANTE: ADENILSON HILARIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
(
ART.
147
, DO CÓDIGO PENAL,
COM INCIDÊNCIA D
A LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA
E

PROVA TESTEMUNHAL.
REVELIA DO RÉU.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
.
RECURSO
N
ÃO
PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. .

2. Fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo

3
.
Recurso a que se
nega

provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.